Tribunal: TJSP
Processo: 0000165-64.1993.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
). 3. Precedente da jurisprudência desta C. 5a Câmara de Direito Público. 4. Os honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, deverão ser fixados, mediante a consideração do caso concreto e, eventualmente, do Tema no 1.229, do C. STJ. 5. Extinção do processo (execução fiscal), com resolução de mérito, fundamentado nos artigos 40, § 4o, da Lei Federal no 6.830/80 e 924, V do CPC/15, ante o reconhecimento, "ex officio", da ocorrência de prescrição intercorrente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença, recorrida, reformada, alterado o resultado inicial da lide, para determinar o seguinte: a) prosseguimento regular das execuções fiscais, em todos os seus termos; b) intimação da parte exequente a respeito da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente do feito principal e dos respectivos apensos, nos termos do artigo 40, § 4o, da Lei Federal no 8.630/80 e do Tema no 570, do C. STJ; c) apreciação, individualizada, das execuções fiscais, mediante a consideração das especificidades do caso "sub judice", aplicando-se as respectivas normas jurídicas, cabíveis e pertinentes; d) fixação de honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, de acordo com o resultado alcançado na hipótese concreta, verificando, inclusive, a aplicabilidade, ou não, do Tema no 1.229, do C. STJ. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte exequente, parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 0000165-64.1993.8.26.0108; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Cajamar - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 26/05/2025; Data de Registro: 29/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

Cajamar

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/05/2025

Data de publicação:

29/05/2025

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO (ICMS) – SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO – PARALISAÇÃO POR PRAZO SUPERIOR A 5 ANOS – RECONHECIMENTO "EX OFFICIO" DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO (ICMS) – SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO – PARALISAÇÃO POR PRAZO SUPERIOR A 5 ANOS – RECONHECIMENTO "EX OFFICIO" DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARTIGOS 40, § 4o, DA LEI FEDERAL No 6.830/80 E 924, V, DO CPC/15 – PRETENSÃO RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL À RESPECTIVA REFORMA E À EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Prescrição intercorrente, reconhecida, na origem, sem a observância da regra prevista no artigo 40, § 4o, da Lei Federal no 6.830/80 (intimação prévia da Fazenda Pública) e, também, mediante a desconsideração das especificidades da hipótese "sub judice", máxime, ao seguinte: a) débitos tributários de ICMS já liquidados (processos nos 0000165-64.1993, principal e 0000223-57.1999, dos autos em apenso); b) débitos tributários, objetos de parcelamento administrativo (processos nos 0000642-14.1998 e 0001103-54.1996, dos autos em apenso). 2. Violação ao devido processo legal e o descumprimento de r. precedente vinculante da jurisprudência do C. STJ, firmada em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp no 1.340.553/RS, Tema Repetitivo no 570, item no 4.2 da ementa). 3. Precedente da jurisprudência desta C. 5a Câmara de Direito Público. 4. Os honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, deverão ser fixados, mediante a consideração do caso concreto e, eventualmente, do Tema no 1.229, do C. STJ. 5. Extinção do processo (execução fiscal), com resolução de mérito, fundamentado nos artigos 40, § 4o, da Lei Federal no 6.830/80 e 924, V do CPC/15, ante o reconhecimento, "ex officio", da ocorrência de prescrição intercorrente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença, recorrida, reformada, alterado o resultado inicial da lide, para determinar o seguinte: a) prosseguimento regular das execuções fiscais, em todos os seus termos; b) intimação da parte exequente a respeito da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente do feito principal e dos respectivos apensos, nos termos do artigo 40, § 4o, da Lei Federal no 8.630/80 e do Tema no 570, do C. STJ; c) apreciação, individualizada, das execuções fiscais, mediante a consideração das especificidades do caso "sub judice", aplicando-se as respectivas normas jurídicas, cabíveis e pertinentes; d) fixação de honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, de acordo com o resultado alcançado na hipótese concreta, verificando, inclusive, a aplicabilidade, ou não, do Tema no 1.229, do C. STJ. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte exequente, parcialmente provido.